Tribunal: TJDFT
Processo: 0700242-15.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700242-15.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DUNCAN, OLIVEIRA &amp; SPARKS - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONSULTORIA E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME, MARIA DE JESUS SPARKS, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA APELADO: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DUNCAN, DARLENE PAULINO DELFINO LUNELLI D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 34744734, a parte autora apelante requer a restituição do prazo para atendimento do despacho de ID 34247329, o qual, em prol do contraditório, facultou manifestação a respeito da preliminar de irregularidade formal do apelo suscitada em contrarrazões. Fundamenta, para tanto, que a única advogada constituída nos autos, Dra. Lucilene Bispo da Paz (OAB/DF n. 41.713), e que patrocina a causa, estava impossibilitada de atender ao prazo tempestivamente por problema grave de saúde nos rins e no fígado, conforme atestado médico juntado em ID 34744737. É a suma dos fatos. Decido. O documento médico anexado em ID 34744737 comprova o diagnóstico (CID - N390/K76) e o atestado recomenda o afastamento da advogada da parte recorrente por 12 (doze) dias, a contar de 18/4/2022. O despacho de ID 34247329, por seu turno, foi disponibilizado no dia 11/4/2022 (cf. certidão de ID 34351485), sendo publicado no dia 12/4/2022 e, considerando o feriado da Semana Santa (13/4/2022 a 17/4/2022), o início do prazo somente veio a ocorrer em 18/4/2022, findando em 25/4/2022, período em que a única advogada estava impossibilitada da prática laboral. Sob esse panorama, evidencia-se justa causa impeditiva da manifestação, conforme art. 223, § 1o, do CPC, motivo pelo qual defiro a restituição do prazo concedido no despacho de ID 34247329. Após o decurso do prazo, realizada a devida certificação, voltem os autos conclusos. Publique-se; intime-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora